Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-64.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800254-64.2020.8.14.0036

APELANTE: WALBER MACHADO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS REZENDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800254-64.2020.8.14.0036

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE: WALBER MACHADO DOS SANTOS

ADVOGADO PARTICULAR: MARIA DOS ANJOS SANTOS REZENDE, OAB/PA 3.027

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA E FALSA IDENTIDADE (ARTIGOS 155, “CAPUT” C/C 71 E 307, DO CÓDIGO PENAL).

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.

-
NO QUE TANGE AO CRIME DE FURTO, VERIFICA-SE QUE TAL PEDIDO É INÓCUO, VISTO QUE A REFERIDA ATENUANTE FOI DEVIDAMENTE APLICADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, INTERESSE RECURSAL NESTE ASPECTO.

- JÁ EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE, CORRETO FOI O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, UMA VEZ QUE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE NÃO FOI UTILIZADA PELO JUÍZO
A QUO
COMO PROVA DE AUTORIA DELITIVA, FATO QUE DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE ESTA NÃO FOI UTILIZADA COMO ELEMENTO DE PROVA OU DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR PARA FINS DE CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
Mantendo a pena
do apelante em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, para o crime de furto em continuidade delitiva, e, 06 (seis) meses de detenção, para o crime de falsa identidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de outubro de 2022 e término no dia 13 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WALBER MACHADO DOS SANTOS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará/PA
(ID nº 10718919) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 01 (mês) de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa em regime para o crime de furto em continuidade delitiva, além de 06 (seis) meses de detenção no regime Fechado, em razão da reincidência e circunstâncias desfavoráveis.

Infere-se a denúncia
(fls. 111/113, ID nº 10718872), que no dia 10/11/2020, o denunciado

WALBER
MACHADO DOS SANTOS

adentrou o comércio da vítima e aproveitou-se de uma desatenção da mesma
para retirar das prateleiras um frasco de perfume, que vendeu naquele mesmo dia, pela importância de R$ 50,00 (cinquenta reais).

No dia seguinte, 11/11/2020, o denunciado, no mesmo horário do dia anterior, voltou ao local do furto e mais uma vez subtraiu um frasco de perfume das prateleiras. Como já suspeitavam do denunciado desde o furto do dia anterior, a vítima e seu marido WATTSON FERNANDES MARTINS foram em busca do suspeito, encontrando-o em frente à residência de uma de suas tias.

O denunciado confessou a prática de ambos os furtos. A polícia militar foi acionada e recolheu o suspeito em flagrante.

Quando do registro do Inquérito Policial, o Denunciado afirmou que seu nome seria MAX MACHADO DOS SANTOS, todavia o investigador da Polícia Civil ALBERTO SOUZA CORREA JUNIOR percebeu que a informação estava incorreta, por já conhecer o denunciado por outras passagens pela delegacia. Perguntado se caso não fosse descoberto que o nome entregue pelo denunciado era de seu irmão, se iria deixar que o processo fosse tombado contra ele, WALBER afirmou que sim. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções dos artigos 155, “caput” c/c 71 e 307, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 266/267, ID nº 10718963), o recorrente pugnou pelo
reconhecimento da atenuante da confissão para ambos os crimes
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 270/272, ID nº 10718966), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 277/280, ID nº 10820796), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se a sentença guerreada
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WALBER MACHADO DOS SANTOS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará/PA
(ID nº 10718919) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 01 (mês) de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa em regime para o crime de furto em continuidade delitiva, além de 06 (seis) meses de detenção no regime Fechado, em razão da reincidência e circunstâncias desfavoráveis.

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A defesa pugna para que seja reconhecida
a atenuante da confissão espontânea na 2° fase da dosimetria da pena para ambos os crimes.

Adianto que
não

acolho
o pedido da Defesa, uma vez que o recorrente confessou em juízo somente a prática do crime de furto, o que lhe garante a aplicação da benesse contida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, como bem aplicado na sentença. Porém não ocorreu a confissão para o crime de falsa identidade.

Como já dito, no que tange ao crime de furto, verifica-se que tal pedido é inócuo, visto que a referida atenuante foi devidamente aplicada pelo magistrado
sentenciante na segunda fase da dosimetria, não havendo, portanto, interesse recursal neste aspecto.

Já

em

relação

ao

crime

de

falsa

identidade,

correto foi o entendimento do magistrado sentenciante, uma vez que a

confissão

extrajudicial

do
apelante quanto ao crime de falsa identidade não foi utilizada pelo juízo

a quo
como prova de autoria delitiva, fato que desautoriza o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que esta não foi utilizada como elemento de prova

ou

de

convencimento

do

julgador

para

fins

de

condenação.

É entendimento que se extrai da Súmula 545 do STJ
:

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Nesse sentido, o entendimento que se pode extrair do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. Nos termos da Súmula n. 545 do STJ, "[quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." 2. No caso, a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo. 3. Consoante precedentes desta Sexta Turma, "[s]e o Tribunal, ao apreciar a apelação, utiliza a confissão como fundamento para manter a sentença condenatória, faz o acusado jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que a ela não tenha se reportado expressamente o Julgador de primeiro grau" (AgRg no REsp 1.606.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016). 4. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão e redimensionando a reprimenda do Agravante nos termos especificados no voto.
(AgRg no HC n. 687.484/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Ante o exposto
, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena
do apelante em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, para o crime de furto em continuidade delitiva, e, 06 (seis) meses de detenção, para o crime de falsa identidade.

É como voto.

Belém, 17/10/2022